Tribunal: STF
Processo: ARE 1259049
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). DESAPROVAÇÃO. Prestação de contas apresentada pelo diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), relativa ao exercício financeiro de 2013. A análise da prestações de contas está limitada à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo partido político, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise documental, exame de registros e cruzamento e confirmação de dados, por meio de procedimento de circularização. 1. IRREGULARIDADES ANALISADAS. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO a) Despesas com fretamento de aeronaves. As irregularidades apontadas pela área técnica se referem essencialmente à ausência de documentos que comprovem (i) quem eram os passageiros das aeronaves fretadas e (ii) a vinculação da viagem às atividades partidárias. Com efeito, essas informações constam unicamente de planilha unilateralmente elaborada pela agremiação. 4. Na linha do precedente mais recente desta Corte, a simples apresentação de planilha elaborada pela agremiação, com a indicação dos nomes dos passageiros e das finalidades das viagens, desacompanhada de comprovação documental, é insuficiente, pois não permite a aferição da veracidade das informações nela contidas, frustrando o efetivo controle da regularidade da despesa (AgR-PC no 254-471DF, sob minha relatoria, j. em 6.9.2018). S. Não se trata de se questionar a boa-fé da agremiação quanto às informações inseridas na planilha, mas de assegurar à Justiça Eleitoral meios de aferição da veracidade das informações prestadas, sem os quais fica esvaziado o controle por ela exercido. 6. Ademais, a ASEPA apontou incongruências em algumas das informações prestadas em referida planilha e que não foram suficientemente esclarecidas pelo partido. b) Despesas decorrentes de penhora incidente sobre recursos do Fundo Partido 7. É irregular a despesa relativa à penhora de recursos do Fundo Partidário e sua subsequente transferência ao exequente. Isso porque: (i) não se tem qualquer informação acerca da origem da dívida; (ii) o partido não empregou todos os meios a seu alcance para evitar a expropriação dos recursos, em especial não indicou recursos próprios à penhora e não opôs embargos à execução; e (iii) parcela expressiva da dívida que originou a penhora diz respeito a juros moratórios, multa e honorários advocatícios, despesas que não podem ser pagas com recursos do Fundo Partidário. c) Pagamento de juros e multa com recursos do Fundo Partidário 8. A jurisprudência desta Corte pacificou que juros, multas e encargos não são despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei n° 9.096/1995, razão pela qual não podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário. Precedentes. d) Repasse de valores a diretórios estaduais impedidos de receber recursos 9. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a sanção de suspensão do recebimento de recursos do Fundo Partidário imposta aos diretórios regionais, em razão da desaprovação das suas contas, deve ser cumprida pelo diretório nacional a partir da publicação da respectiva decisão, e não da data de sua comunicação pelos Tribunais Regionais. Precedentes. Pagamento de acordo judicial relativo a dívida cuja origem não foi comprovada 10. A agremiação celebrou acordo e voluntariamente destinou recursos do Fundo Partidário ao pagamento de dívida que, segundo ela própria admite, é desprovida de qualquer documentação comprobatória, uma vez que resultante de alegado acordo verbal entre o diretório municipal do PT em Santos/SP e o exequente. Dessa forma, a despesa deve ser considerada não comprovada, nos termos do art. 90da Res.-TSE n° 21.841/2004. Despesas com Laisy Moriere Cândida Assunção ii. Ê, em regra, suficiente a apresentação de documentos fiscais e/ou recibos para a comprovação da execução de serviços. A circunstância apontada pela ASEPA, de que a prestadora de serviços era também servidora da Prefeitura Municipal de Goiânia, recomenda, contudo, maior cautela na análise da despesa. A simples juntada de relatório de atividades desacompanhado de provas documentais é insuficiente para a comprovação da despesa. Destaco que despesa com essa mesma prestadora foi considerada irregular por esta Corte na PC n° 249-25, do Partido dos Trabalhadores, relativa ao exercício financeiro de 2011. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA Devem ser considerados de origem não identificada créditos de R$ 6.250,00, em relação aos quais a área técnica afirma inexistirem nos autos documentos que permitam identificar os respectivos depositantes. Isso porque a agremiação se limitou a afirmar genericamente que os documentos comprobatórios estariam nos autos, sem apontá-los de forma específica. NÃO COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO PARTIDÁR!O EM PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. A agremiação, para determinação da base de cálculo sobre a qual incidiria a aplicação mínima de 5% dos recursos do Fundo Partidário em programas de incentivo à participação política feminina, excluiu do montante dos recursos recebidos do Fundo Partidário (i) R$ 12.096.842,33 destinados à Fundação Perseu Abramo e (ii) R$ 13.270.342,12 referente aos valores destinados aos diretórios estaduais. Dessa forma, o cálculo da aplicação mínima de 5% não incidiu sobre a totalidade dos recursos recebidos do Fundo Partidário, mas sobre aquilo que a agremiação denominou ‘quota líquida’. O procedimento adotado pelo partido viola o disposto no art. 44, V, da Lei n° 9.096/1995, cuja literalidade é no sentido de que a aplicação mínima de 5% deve ser calculada sobre o total de recursos recebidos do Fundo Partidário. Não há, portanto, respaldo normativo para a adoção de uma base de cálculo diversa. Precedente. A ausência de comprovação de que a agremiação aplicou o percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário em programas de difusão e promoção da participação das mulheres na política enseja a aplicação, no exercício seguinte, do valor não aplicado, atualizado monetariamente, com o acréscimo da penalidade de 2,5% do Fundo Partidário. II. CONCLUSÃO. O percentual das irregularidades deve considerar não apenas as falhas sujeitas a ressarcimento ao Erário, mas também aquela decorrente da não comprovação da aplicação mínima em programas de difusão e promoção da participação da mulher na política. No caso, o montante das irregularidades sujeitas a ressarcimento ao Erário foi de R$ 5.210.521,67 (cinco milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), correspondentes a 8,96% dos recursos recebidos do Fundo Partidário. De outra parte, a irregularidade consistente na ausência de aplicação mínima de 5% do total do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres alcançou o valor de R$ 1.236.809,15 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos), equivalentes a 2,13% dos recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro de 2013. Logo, as irregularidades, em seu conjunto, correspondem a 11,09% dos recursos recebidos pela agremiação. Esse valor, expressivo em termos absolutos e percentuais, acarreta a desaprovação das contas, uma vez que compromete a sua regularidade e transparência. Prestação de contas desaprovada, com (i) determinação de recolhimento ao Erário da quantia de R$ 5.210.521,67, devidamente atualizada e com recursos próprios; e (ii) aplicação de sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário por 1 (um) mês, em duas parcelas mensais, iguais e sucessivas, considerado o valor do duodécimo no exercício de 2013, atualizado monetariamente” (PC n. 281-59.2014.6.00.0000/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, fls. 467-471, vol. 2).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 625-630, vol. 3).
    2. O agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o caput do art. 17 da Constituição da República, ao argumento de que, no acórdão recorrido, ao se desaprovar a prestação de contas anual do exercício financeiro de 2013, ofendeu-se “a autonomia dos partidos políticos e o princípio da coisa julgada” (fl. 651, vol. 3).
    Informa que, “após análise pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (ASEPA/TSE), as contas foram a julgamento em plenário em 11/04/2019, tendo sido desaprovadas pelo voto do Relator, Min. Luís Roberto Barroso, com determinação de recolhimento ao Erário de R$ 5.210.521,67 e aplicação de sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo Partidário por um mês” (fl. 645, vol. 3).
    Pontua que, “conforme insistentes arguições do Recorrente ao longo de todo o processo, a maior parte das irregularidades aventadas pela ASEPA/TSE e apontadas no julgamento se fundamentam no descumprimento de exigências documentais criadas pela jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral muitos anos após a prestação de contas“ (fl. 645, vol. 3).
    3. A então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministra Rosa Weber, inadmitiu o recurso extraordinário ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 674-680, vol. 3). 
    Ao impugnar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “conforme já entendeu esta C. Corte, quando a discussão jurídica tratada em recurso extraordinário se centra, essencialmente, na violação de direitos fundamentais, ainda que normas infraconstitucionais estejam sendo igualmente violadas, não se está discutindo violação constitucional reflexa, mas sim descumprimento direto da Constituição”  (fl. 693, vol. 3).
    Assevera que “tal aspecto é ainda mais relevante em se tratando de decisão em prestação de contas de órgão nacional de partido político, cuja competência originária é do Tribunal Superior Eleitoral, não se sujeitando, em consequência, ao duplo grau de jurisdição, eis que incabível qualquer sorte de recurso ordinário em face dos julgados emanados daquela Corte, via processual em que poderiam ser sanadas as eventuais violações à legislação infraconstitucional” (fl. 694, vol. 3).
    Sustenta que “a ofensa ao art. 17 da CF, isto é, violação do princípio da autonomia partidária resultante do exame da ‘economicidade’ de despesas dos partidos políticos, constitui nitidamente, ofensa direta e inequívoca ao texto constitucional, já que o próprio texto constitucional estabelece a autonomia das agremiações para definir sua estrutura interna, sua organização e funcionamento” (fl. 696, vol. 3).
    Pede “seja dado provimento ao agravo para o fim de determinar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 697, vol. 3). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao analisar a documentação apresentada e a legislação vigente no exercício financeiro de 2013, o Tribunal Superior Eleitoral verificou irregularidades na prestação de contas do agravante e decidiu:
    “O montante das irregularidades sujeitas a ressarcimento ao Erário foi de R$ 5.210.521,67 (cinco milhões, duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), correspondentes a 8,96% dos recursos recebidos do Fundo Partidário. De outra parte, a irregularidade consistente na ausência de aplicação mínima de 5% do total do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres alcançou o valor de R$ 1.236.809,15 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos), equivalentes a 2,13% dos recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro de 2013. Logo, as irregularidades, em seu conjunto, correspondem a 11,09% dos recursos recebidos pela agremiação. Esse montante, expressivo em termos absolutos e percentuais, acarreta a desaprovação das contas, uma vez que compromete a sua regularidade e transparência (...)
    Diante do exposto, voto no sentido da desaprovação das contas do Partido dos Trabalhadores (PT) relativas ao exercício financeiro de 2013, nos termos do art. 37 da Lei n° 9.096/1995 (redação vigente no exercício em questão)19 e do art. 24, III, da Res.-TSE n°21.841/2004. 
    Uma vez que o montante das irregularidades, no total de 11,09% dos recursos do Fundo Partidário, ultrapassa ligeiramente 1/12 dos recursos recebidos do Fundo Partidário no exercício de 2013, determino a suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário por 1 (um) mês, nos termos do art. 37, § 30, da Lei n° 9.096/1995. Na linha de precedentes desta Corte relativos ao exercício financeiro em questão, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a fim de não inviabilizar o funcionamento da agremiação, a penalidade poderá ser cumprida de forma parcelada, em 2 (duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas. Destaco, por fim, que a execução deste julgado deverá considerar o duodécimo recebido pela agremiação no exercício financeiro de 2013, corrigido monetariamente. Nesse sentido: AgR-REspe n° 65-48/RN, Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, j. em 3.5.2016; e PC n° 306-72/DE, ReI. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. Em 2.4.2019” (fls. 509-510, vol. 3).
    Quanto à rejeição dessa prestação de contas, para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.096/1995 e Resolução/TSE n. 21.841/2004) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.091.675-AgR, Relator o Ministro o Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.210.639-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.229.478-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Desaprovação. Recursos de origem não identificada. Lei nº 9.504/97. Resolução nº 23.406/14-TSE. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se admite, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” 
(ARE n. 1.054.498 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190,825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).
    6. Registre-se que, na linha dessa orientação jurisprudencial, “os pronunciamentos jurisdicionais do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgotem na esfera do ordenamento positivo infraconstitucional, qualificam-se como manifestações revestidas de definitividade, insuscetíveis, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária, cuja instauração pressupõe, sempre, a ocorrência de conflito direto, imediato e frontal com o texto da constituição” (RE n. 160.432, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 6.5.1994).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora